Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704639-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ALESSANDRA PERES PINHEIRO DOMINGUES, ADOLMAR LIBERATO BARROSO PINHEIRO FILHO, MARVANIA TEIXEIRA NASCIMENTO, BRUNA MARIA PERES PINHEIRO DA SILVA, MAURINO MARQUES NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURINO MARQUES NASCIMENTO JUNIOR e OUTROS contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0715792-85.2017.8.07.0001, movido em desfavor de RENA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA e OUTROS pelo BANCO BRADESCO SA, indeferiu o pedido de autorização para alienação do imóvel por ato particular, ante a averbação de indisponibilidade na matrícula, prenotada por ordem do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal expedida nos autos n.o 2015.01.1.126149-8 e 2017.01.1.030424-9 (ID 23291287, p. 02). Em suas razões (ID 23291286), aduzem tratar-se de imóvel objeto de herança, estando impedidos de usufruir do bem em virtude das diversas dívidas e ações judiciais movidas em desfavor de um dos herdeiros – ora executado –, ao qual cabe apenas 20% (vinte por cento) do valor total. Informam a anuência do exequente com a alienação direta, embasando o seu pedido no inciso I do artigo 879 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pela reforma do decisum, autorizando-se a retirada das declarações de indisponibilidade, bem como a alienação privada do imóvel em questão, resguardando-se um quinto do valor para a satisfação dos débitos judiciais. Preparo comprovado nos IDs 23291288 e 23291289. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de autorização para alienação do imóvel por ato particular, em razão da averbação de indisponibilidade na matrícula, prenotada por ordem do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal expedida nos autos n.o 2015.01.1.126149-8 e 2017.01.1.030424-9 (ID 23291287, p. 02). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia verifico inexistir urgência no pleito, não estando caracterizado risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Ao contrário, eventual autorização de venda particular do bem configura hipótese de risco de dano reverso, pois a medida pode impactar decisivamente no adimplemento das obrigações, o que não pode ser admitido, conforme §3o do artigo 300 do diploma processual civil, in verbis: Art. 300.[...] §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cumpre ressaltar, ainda, que, conforme consignado pelo Juízo de origem, consta averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel determinada pela Vara de Execução Fiscal, devendo eventual pedido de desconstituição do impedimento à venda ser formulado perante aquele Juízo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator